Tribunal: TJES
Processo: 5007378-20.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Assédio Sexual; Estupro; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007378-20.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

SUSCITADO: JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO
PENAL
– CONFLITO
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA –
SUSCITANTE:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
-ES

– SUSCITADO:
JUÍZO DA
5ª
VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
-ES
–
ESTUPRO
–
NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 5º, DA LEI Nº 11.3440/06 -
C
ONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
SUSCITANTE
.

1.
Conforme bem apontado pela D. Procuradora de Justiça,
a relação de ambos era pautada por conselhos espirituais, não existindo qualquer vínculo familiar, de parentesco, laços naturais, afinidade ou relação íntima de afeto entre eles.

2. “
A Lei nº 11.340/06 (Maria da
P
enha) se destina a proteger a mulher em situação de violência cometida por motivação de gênero praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto. Para que seja fixada a competência da vara destinada ao julgamento de infrações que possuem incidência da referida Lei, é necessário que estejam configuradas as situações descritas no art. 5º, da Lei Maria da penha, e que o motivo da violência esteja ligado à discriminação de gênero.
” (TJES; RSE 0027272-34.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 17/11/2021; DJES 29/11/2021) (Grifo nosso).

3.
D
essa forma, entendo que restou afastada todas as hipóteses previstas no art. 5º, da Lei 11.340/06.

4
.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência
da
Juiz de Direito da 1ª Vara
Criminal
da Comarca de
Vila Velha
-ES
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito de competência suscitado e declarar a competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha-ES, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
5007378-20.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

SUSCITADO: JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Conflito Negativo de Competência, suscitado
pel
o

Juiz
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Vila Velha
-ES
em face do Juiz de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Vila Velha
-ES.

Os magistrados em conflito discordam quanto
a aplicação das regras de competência para o processamento do feito.

O juízo suscitado declinou competência para uma das Varas Criminais Residuais de

Vila Velha
-ES
por
não vislumbrar motivação de gênero no crime praticado, uma vez que inexistente relação íntima de afeto entre as partes, bem como não há relação de hipossuficiência ou dependência entre elas.

O juízo suscitante, por sua vez, aduz que,
“[...
] o suposto agressor teve uma convivência íntima com a vítima, pois, além de Pastor, foi demonstrado que a vítima após se divorciar, se tornou muito próxima do acusado e de sua esposa, chegando a considerá-los como pais, ‘que controlavam a sua vida, decidiam o que vestir, o que calçar e com quem andar’”
. Dessa forma, seria notória a presença de intimidade e afeto entre o acusado e a vítima, amoldando-se a hipótese do art. 5º, III, da Lei nº 11.340/06.

Decisão em ID 5734899 designando o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha-ES para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
em ID
5858275
para que seja
julgado improcedente o presente conflito
e determinada a competência da 1ª Vara
Criminal

de Vila Velha
-ES
para julgar a demanda em apreço.

Analisando detidamente os autos, entendo que o juízo competente para o processamento e julgamento do feito é o juízo suscitante. Explico.

O conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, que atrai a aplicação da Lei nº 11.340/06, é estabelecido no art. 5º da referida lei,
in verbis:

Art. 5º - Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Analisando os autos, conclui-se que o caso apura a suposta prática de crime de estupro perpetrado por Plínio Nascimento Santana contra Érica Silva de Assis e que Plínio era pastor da igreja que Erica frequentava.

Conforme bem apontado pela D. Procuradora de Justiça,
a relação de ambos era pautada por conselhos espirituais, não existindo qualquer vínculo familiar, de parentesco, laços naturais, afinidade ou relação íntima de afeto entre eles.

Inclusive, cumpre destacar que o delito não foi praticado no âmbito da unidade doméstica e que, apesar de a vítima declarar que considerava o agressor como família, isso foi logo quando se separou. No entanto, informa que após as mensagens começarem, ela se afastou do pastor, inclusive bloqueando-o, e o abuso sexual ocorreu somente 6 (seis) anos após. Ademais,
não mantinham relação íntima de afeto.

D
essa forma, entendo que restou afastada todas as hipóteses previstas no art. 5º, da Lei 11.340/06.

R
eputo interessante, também, transcrever a jurisprudência apresentada pela D. Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer, que trata de caso
semelhante
ao presente:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. 1. Aplicação da Lei Maria da penha. Âmbito de aplicação. Precedentes. 2. Ausência de demonstração de relação íntima de afeto. Não aplicação da Lei Maria da penha. 3. Recurso conhecido e improvido.
1. A Lei nº 11.340/06 (Maria da penha) se destina a proteger a mulher em situação de violência cometida por motivação de gênero praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto. Para que seja fixada a competência da vara destinada ao julgamento de infrações que possuem incidência da referida Lei, é necessário que estejam configuradas as situações descritas no art. 5º, da Lei Maria da penha, e que o motivo da violência esteja ligado à discriminação de gênero. Precedentes. 2. No caso dos autos, as disposições da Lei Maria da penha não devem ser aplicadas uma vez que não restou comprovada a existência de relação íntima de afeto entre o recorrido e a vítima ou de outra situação que atraísse a aplicação da referida Lei.
É de se ressaltar que a vítima negou expressamente em juízo ter tido qualquer relação íntima de afeto com o recorrido, o que reforça a não aplicação da Lei Maria da penha ao caso dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0027272-34.2019.8.08.0024; Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 17/11/2021; DJES 29/11/2021) (Grifo nosso).

Por tais razões, conheço do presente conflito negativo de atribuições para declarar a competência do

Juiz de Direito da 1ª Vara
Criminal
de
Vila Velha
-ES
para processar e julgar a demanda de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)